Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA AVALISTA. MORTE DO MUTUÁRIO E CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS APÓS A MORTE DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBIIDADE.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno contra decisão de não conhecimento de apelação. Apelação contra sentença em que foi declarada a inexigibilidade de débito e reconhecido o direito da Autora à devolução de valores em dobro.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal no agravo interno versa sobre a prevalência da ciência registrada no Pje sobre a publicação no DJe para fins de contagem de prazo. A controvérsia recursal na apelação versa sobre: a) a preliminar de ausência de interesse de agir; b) litigância de má-fé da Autora; c) falha na prestação dos serviços bancários; e d) repetição de indébito em dobro.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico (PJe) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. Exercido o juízo de retratação no agravo interno, à luz do art. 1.021, §2o, do CPC.
4. O interesse de agir é caracterizado pela necessidade e utilidade em buscar o pronunciamento judicial sobre determinada questão. Evidenciado o interesse processual da Autora, que busca a interrupção e devolução de cobranças de parcelas de contrato em que foi avalista, tendo em vista o óbito do mutuário, que contratou seguro prestamista.
5. O Banco, Apelante, não se desincumbiu do ônus de provar (art. 373, II, do CPC) que a exigência da avalista se deu após a desistência do mutuário de contratar o seguro prestamista.
6. Apesar de não ter constado o valor do seguro prestamista na cédula de crédito bancário, o fato é que a proposta de seguro foi assinada pelas partes contratantes no mesmo dia, e não há prova de que tenha sido posteriormente invalidada.
7. Se por erro administrativo exclusivamente do Banco não foi cobrado o valor do seguro prestamista, tal fato não pode vincular a avalista para o período posterior ao óbito do mutuário.
8. Houve falha na prestação do serviço, devendo o Banco ser responsabilizado nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
9. A devolução dos valores descontados na conta da avalista após a morte do mutuário deve ser simples.
IV. Dispositivo e tese.
10. Agravo interno conhecido e exercido o juízo de retratação. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico (PJe) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. A inobservância, por parte do Banco, da contratação de seguro prestamista pelo mutuário, torna abusivo o desconto das parcelas na conta da avalista após a morte do mutuário, vez que a seguradora deve quitar o saldo devedor.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 373 e 1.021 do CPC; art. 5o, §1o, da Lei 11.419/2006; e arts. 14 e 42 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.508.354/BA.